Tribunal: TJDFT
Processo: 0747747-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que cessem os descontos em conta corrente derivados de empréstimos feitos junto à instituição de crédito Ré. A Decisão agravada expôs: “A prova dos autos demonstra que os consignados não superam 30% do valor bruto percebido pelo autor. Os descontos em conta corrente não entra neste limite. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pois não há a necessária probabilidade do direito. Cite-se.” Sustenta o Agravante que cancelou as autorizações para desconto, mas que o Réu não implementou a medida, continuando os descontos. A discussão sobre o alcance da Resolução do Banco Central, invocada pelo Agravante para amparar seu propósito de suspender os descontos, deverá ser feita em Colegiado. Mantenho, pois, a Decisão agravada devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator